Tribunal: STF
Processo: HC 265900
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5º Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.992.909/ES (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outro corréu, a 7 anos e 3 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 683 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido com emprego de arma de fogo (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4, p. 8-13).



    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial, do qual originou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Espírito Santo alega a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão da exasperação da pena-base em dois anos, fundada exclusivamente na quantidade e na natureza das drogas apreendidas. Sustenta a ausência de fundamentação para elevar-se a pena-base acima do patamar jurisprudencialmente adotado de 1/6 ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a redução da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias negativas, com a extensão dos efeitos da decisão ao corréu Cleibison Souza Santos, dada a similitude fático-processual entre os acusados.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, o Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, exasperou a pena-base do paciente, reportando-se à natureza e à grande quantidade de droga apreendida a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Eis o trecho pertinente da decisão:



    “Levando em conta as circunstâncias analisadas e, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, tomando por base a natureza, diversidade e a quantidade das substâncias apreendidas [148 (cento e quarenta e oito) ‘papelotes’ da substância ilícita conhecida por cocaína, 39 (trinta e nove) ‘pedras’ de crack, 01 (uma) ‘bucha’ de maconha, todos devidamente preparados e acondicionados para a venda], sou por fixar as penas em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.” (e-doc. 3, p. 12, grifos nossos)



    10. O Tribunal de Justiça corroborou a ótica:



    “A pretensão de redimensionamento da pena-base também não prospera, considerando que o Magistrado sentenciante, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considerou a quantidade, diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, 148 (cento e quarenta e oito) papelotes de cocaína, 39 (trinta e nove) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, para exasperar a pena-base, que fixou em 07 (sete) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, para o crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), reputo adequado, e suficiente, o patamar fixado pelo juiz a título de pena-base.” (e-doc. 4, p. 12)



    11. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negou-lhe provimento.



    2. O agravante sustenta insuficiência probatória, condenação fundada exclusivamente em depoimentos policiais, dosimetria ilegal e afastamento indevido do tráfico privilegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais e elementos probatórios constantes nos autos; (ii) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e fundamentada; e (iii) saber se o afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade do tráfico de drogas com base em documentos como Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudos e Relatórios, e a autoria foi corroborada por depoimentos policiais harmônicos e verossímeis.



    5. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso.



    6. A dosimetria da pena foi fundamentada na natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade ou teratologia na exasperação da pena-base.



    7. O tráfico privilegiado foi afastado com base em elementos concretos que indicam dedicação do recorrente à atividade criminosa, como apreensão de material para embalo e preparo de drogas, além de referência a processos criminais na sentença.



    8. Para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 7, p. 1-2)



    12. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    13. Feito o aumento com base no expressivo volume de entorpecentes (148 papelotes de cocaína, 39 pedras de crack e 1 bucha de maconha), não visualizo nenhuma ilegalidade a ser reparada. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A invocação da quantidade de droga apreendida (457,7kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 30/11/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 198.827-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos)



    14. Além disso, o magistrado sentenciante, ao considerar como negativa a natureza e a quantidade de droga apreendida, estabeleceu a pena-base em 7 anos de reclusão, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 2 anos do mínimo previsto para o tipo.



    15. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou 1/8, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator